Tribunal: TJDFT
Processo: 0718139-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718139-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE FERNANDES ARRUDA AGRAVADO: FRANCISCO KLEBER DE MEDEIROS, FRANCISCO HENRIQUES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANE FERNANDES ARRUDA contra o despacho de ID 233626358 (autos de origem), proferido em ação de despejo ajuizada em face de FRANCISCO KLEBER DE MEDEIROS E OUTRO, que não conheceu de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 222313592 (autos de origem). Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, a ser devidamente observada, sob pena de preclusão. Na hipótese, a decisão que condicionou a expedição de mandado de desocupação voluntária à prestação de caução foi proferida em 222313592 (autos de origem). A parte agravante optou pela oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, por meio de despacho, diante da verificação de que não houve fundamentação adequada do recurso e que se tratava de mero pedido de reconsideração. O artigo 1.001 do Código de Processo Civil disciplina que dos despachos não cabe recurso. Ainda que a parte agravante alegue que o pronunciamento judicial possui natureza jurídica de decisão interlocutória, o fato que a interrupção do prazo recursal somente ocorre quando há conhecimento dos embargos de declaração. Em outras palavras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou a compreensão de que a oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos, protelatórios ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso” (AgRg no AREsp n. 2.678.739/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Portanto, o não conhecimento dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal, devendo a tempestividade recursal ser verificada com base na decisão de ID 222313592 (autos de origem). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora